Tribunal: TJMT
Processo: 1006437-05.2021.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006437-05.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSE DARCI MACHADO - CPF: 425.826.449-00 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/2802-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DE JUROS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – EMPREÉSTIMOS EM CURSO COM PARCELAS PAGAS, PARCELAS INADIMPLIDAS E PARCELAS E ABERTO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a revisão contratual no que tange a taxa de juros, devendo ser aplicadas as taxas de juros que estavam em vigor no mercado pelo BACEN quando da contratação do empréstimo, seguro e aditamento, com o consequente abatimento no montante da dívida, e restando saldo remanescente, este deverá ser ressarcido ao autor de forma simples, julgando improcedente o pedido indenizatório, a título de danos morais.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam, principalmente, os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente ITAU UNIBANCO S.A.

1.1. Da legalidade da cobrança dos juros remuneratórios.

2. Das razões recursais da parte recorrente JOSE DARCI MACHADO.

2.1. Da existência de danos morais.

2.2. Pleiteia a restituição do indébito na forma dobrada.

A parte recorrente JOSE DARCI MACHADO pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Ambos os recorridos apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Prejudicial de mérito.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que

se faz necessário reconhecer de oficio
a incompetência dos Juizados Especiais, pois, a
pesar desta Colenda Turma Recursal já ter julgado diversos Recursos Cíveis rejeitando a tese de incompetência
, ante a complexidade da matéria a ser apreciada, capaz de afastar a competência constitucionalmente outorgada aos Juizados Especiais, todavia,
no caso em testilha, entendo pela
necessidade de realização de prova pericial contábil.

Saliento que, embora não se trate de causa complexa na sua essência, é hipótese que depende de dilação probatória,
no que se refere à realização de perícia técnica contábil para o
deslinde da controvérsia instalada nos autos, ou seja,
para se apurar a composição matemática da cobrança impugnada e a devida restituição de valores
,
já que importa no exame de todas as parcelas mensais, além da comprovação da quitação integral do contrato, sendo que, no caso dos autos os contratos
sub judice
, no momento da distribuição da demanda, encontravam-se em curso, possuindo parcelas pagas, parcelas inadimplidas e saldo a vencer, não havendo nos autos qualquer planilha de cálculo.

Desta feita, n
ecessitando, pois, de perícia técnica mais complexa, tenho que, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial exige maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do art. 3º da Lei 9.099/95, pois que, o aludido preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais, “
in verbis
”:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Nesse sentido, segue a jurisprudência uníssona de Nossos Tribunais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO -ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS - DEMANDA COM CARÁTER NITIDAMENTE REVISIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR EVENTUAL SALDO CREDOR EM FAVOR DA AUTORA NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL - COMPLEXIDADE DA CAUSA - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não merece prosperar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, afasto a preliminar.

2. Ação em que a declaração de inexistência de débito, em que é necessária a realização de cálculos para verificação do seu direito, revela-se complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais nos termos do artigo 14, §1º, III, da Lei 9.099/95, eis que imperiosa a produção de prova pericial para o seu deslinde.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1016973-66.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO
REVISIONAL
DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DE
JUROS
. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO
1. De início, impõe-se esclarecer que a presente demandada está fundada em 02 (dois) fatos distintos, a saber: a) em relação ao banco Crefisa, a existência de aplicação de taxa de
juros
exorbitantes, em descompasso com a taxa média do mercado; b) em relação ao banco Bradesco, a existência de cobranças indevidas por serviços não contratados - anuidade de cartão de crédito e cesta básica.

2. Com relação ao pedido
revisional
da taxa de
juros
, conforme pacífica jurisprudência desta E. Turma Recursal, tal averiguação mostra-se complexa por demandar realização de perícia contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.
3. Registre-se que inviável o acolhimento do pedido com base no laudo contábil unilateral produzido por uma das partes, mostrando-se absolutamente necessário a realização de perícia judicial, o que, como dito, afasta a competência dos Juizados Especiais para apreciação do pedido.

4. Complexidade da matéria reconhecida de ofício.
5. Recurso prejudicado.

(N.U 1000677-26.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PEDIDO DE REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

Recurso inominado. Sentença de procedência que (a) determinou que sobre os contratos pactuados entre as partes incidam a taxa média de juros apurada pelo BACEN, sendo: i) para o contrato nº 041250020171 pactuado em novembro/2018 seja aplicada a taxa de 123,07% ao ano e 6,91% ao mês; ii) para o contrato nº 041250020514 pactuado em abril/2019 seja aplicada a taxa de 126,90% ao ano e 4,66% ao mês e iii) para o contrato nº 041250020747 pactuado em agosto/2019 seja aplicada a taxa de 116,60% ao ano e 3,62% ao mês, (b) determinou que os descontos referentes ao contrato nº 041250020747 voltem a ser efetuados, observando a taxa de juros acima apresentada a partir do mês subsequente ao da intimação da parte Requerida; (c) condenou a parte Requerida em restituir, na forma simples, a importância de R$ 3.803,74 a título de valores pagos a maior; (d) condenou ainda a requerida a pagar a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Propósito recursal para julgar improcedentes os pedidos.

A própria ação é denominada “Ação Revisional de Juros, pelo que não restam dúvidas quanto ao objeto da demanda.

A incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo Juiz. Já a incompetência relativa deve ser arguida pela parte interessada (Súmula 33, do STJ).

A pretensão depende de eventual revisão do contrato, com perícia contábil, com o que matéria que exige maior dilação probatória, incompatível com o sistema desta Justiça Especializada.

Necessidade de exame mais acurado do fato para instruir o feito, pelo se faz indispensável a realização da prova pericial, de natureza financeira/contábil, para eliminação de quaisquer dúvidas, o que foge da competência dos Juizados Especiais.

“Precedente” desta Turma: 0013948-59.2019.811.0002, Relator Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 26/05/2020, aprovado por unanimidade.

Recurso prejudicado.

(N.U 1013776-61.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA
JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020)

Logo, as causas que demandam de prova pericial fogem da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o seu rito e princípios norteadores.

Por tais razões, se faz necessário reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais, uma vez que, indispensável à produção de prova técnica contábil para fins de revisão contratual.

Anoto ainda, que a incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do § 1º, do artigo 64 do Código de Processo Civil
.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença fustigada e,
reconhecendo, em razão da complexidade da causa, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022